Tribunal: TJES
Processo: 5023376-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023376-87.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VERUSKA MUNIZ
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. DÉBITO EM ABERTO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, afastando a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por suposta falha na prestação do serviço de ligação de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica falhou no dever de informação ao consumidor, ensejando a aplicação da teoria do desvio produtivo; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes da negativa de fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sob um primeiro prisma, a negativa de ligação de energia elétrica pela concessionária não configura ato ilícito, pois se baseia em débito em aberto do titular, conforme autorizado pelo art. 346, §2º, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

5. A concessionária falhou no dever de informação ao não esclarecer tempestivamente os motivos da negativa de ligação, impondo à consumidora esforços excessivos para solucionar a questão, caracterizando desvio produtivo do consumidor.

6. O dano moral resta configurado pelo transtorno e sofrimento psicológico suportados pela consumidora, decorrentes da falha na prestação do serviço essencial.

7. Os lucros cessantes são devidos, pois ficou comprovado que a negativa de fornecimento de energia impediu a exploração comercial do imóvel, acarretando perda de renda (aluguel) por um mês.

8. Não há comprovação suficiente de danos materiais emergentes, pois os valores referentes à contratação de profissionais para a realização de obras no imóvel não foram efetivamente perdidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica pode condicionar a ligação do serviço ao pagamento de débitos anteriores do mesmo titular, conforme autorizado pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

2. A falha no dever de informação por parte da concessionária, que impõe à consumidora esforços excessivos para solucionar a questão, caracteriza desvio produtivo do consumidor, ensejando indenização por danos morais.

3. Os lucros cessantes são devidos quando demonstrado que a negativa indevida do serviço essencial impediu a obtenção de receita previamente contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, IV, 6º, III e VIII, e 42; CPC, arts. 373, I e II, e 357, III; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 346, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.223.089/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 0017463-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 21/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 0002206-63.2015.8.08.0001, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 11/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0026570-94.2011.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 24/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
VERUSKA MUNIZ LOCATELLI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, afastando a responsabilidade civil da concessionária por suposta falha na prestação de serviços no contexto de ligação de energia elétrica.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que (i) a sentença indevidamente afastou a inversão do ônus da prova, desconsiderando a hipossuficiência técnica da consumidora, em afronta ao art. 6º, VIII, do CDC; (ii) a negativa de prestação do serviço configurou ato ilícito, uma vez lastreada em débito prescrito (de 2012) e ante a violação manifesta do dever de informação; (iii) restou comprovada a ocorrência de danos materiais e morais, uma vez que a negativa de fornecimento de energia elétrica impediu a exploração comercial do imóvel da apelante, gerando prejuízos financeiros (emergentes e lucros cessantes), além de ter submetido a consumidora a transtornos indevidos e sofrimento psicológico.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, tenho que
a irresignação recursal merece parcial acolhida
.

De início, saliento que a fundamentação exposta na r. sentença para afastar a
inversão do ônus da prova
pretendida, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, não se revela adequada.

É bem verdade que a orientação doutrinária e jurisprudencial é pacífica em reconhecer que a inversão do ônus da prova se caracteriza como regra de instrução, e não regra de julgamento, todavia, esse argumento não permite que o órgão julgador recuse a inversão sob o fundamento de estar em momento processual extemporâneo para tanto, o que veicula, até mesmo,
error in procedendo
.

Como regra de instrução, tal análise é cabível antes da etapa instrutória ou em momento posterior, mas desde que se garanta à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de produzir e apresentar suas provas (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Destaque-se, aliás, que não inverter o ônus da prova é, ao fim e ao cabo, distribui-lo da forma estática prevista no art. 373, I, do CPC, sendo que o legislador processual civil previu um momento específico para tanto: a decisão saneadora (art. 357, III, do CPC).

A não inversão do ônus da prova, no caso concreto, todavia, não implica prejuízo, uma vez que a prova documental produzida se revela suficiente ao deslinde da controvérsia de forma parcialmente favorável à parte autora, ora recorrente.

Aliás, em relação à suposta inexistência do débito referente à fatura em aberto, que teria impedido a realização da ligação de energia, tenho que qualquer distribuição dinâmica do ônus da prova, de forma diversa da regra estática prevista no art. 373, do CPC, implicaria medida desarrazoada e ilegal, uma vez que imporia ônus de impossível desincumbência por parte do fornecedor, na medida em que impossível demonstrar o não pagamento da fatura.

Além disso, vê-se da prova documental produzida pela própria parte autora
o reconhecimento do valor em aberto, quando afirma: “Verifiquei agora e percebi a de maio em aberto, e foi quitada agora, por PIX”
(id.
10726327). E acrescenta “Quando informaram que havia uma conta em aberto de maio (R$ 132,79), quitei na mesma hora (em 12/07/2022) enviei email com o comprovante”
(id.
10726327).

Fincadas essas premissas decisórias, assento,
em primeiro plano
, repontar escorreita a r. sentença em reconhecer que a negativa de ligação da energia elétrica promovida pela parte requerida, ora apelada, não se mostrou abusiva, diante da existência de débito em aberto, cujo adimplemento se faz necessário para a perfectibilização do procedimento, na forma do art. 346 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

O fato de se tratar de débito oriundo de outra ligação (nº 0160281365), de titularidade do mesmo consumidor, tampouco ostenta qualquer ilegalidade, porquanto encontra lastro no art. 346, §2º da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que dispõe,
in litteris
:

Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução: (...)

§ 2º Na conexão nova ou alteração da titularidade,
a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do novo titular em outra instalação na área de atuação da distribuidora
.

Em que pese a consumidora-apelante sustente que o débito referir-se-ia a terceiro ou a período em que não figurava como proprietária (2012), verifico que a parte requerida se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, II, do CPC) a respeito da comprovação da existência de débito de R$ 132,79, referente à instalação nº 0160281365 (imóvel residencial do consumidor), com vencimento em 19/05/2022 e não quitado ao tempo em que requerida a ligação.

O pagamento, aliás, se deu, com atraso, em 12/07/2022 - como a própria autora reconhece e comprova no id. 10726329. No e-mail de id. 10726327, a autora reconhece: “verifiquei agora e percebi a de maio em aberto, e foi quitada agora, por PIX”, de modo que não cabe cogitar em
repetição de indébito
(art. 42 do CDC).

Assim, escorreita a conclusão exarada na sentença de que a negativa de ligação, sob este viés específico, não representou ato ilícito.

Considero, de outro lado, e sem prejuízo do exposto, que a parte consumidora-apelante fora submetida a nítido
desvio produtivo
, em virtude de
falha no dever de informação clara e adequada da concessionária
, o que, para além da análise supra, atrasou substancialmente a ligação de energia e ensejou prejuízos de ordem material e moral.

É que, como se vê da farta documentação produzida pela parte autora (ids. 10726309 a 10726326), foram numerosas e por diversos meios (telefone, e-mail, whatsapp) as tentativas de estabelecer comunicação com a concessionária apelada, a fim de compreender o que impedia a ligação, ao que se seguiu, por quase um mês, ora o silêncio, ora respostas vagas/automáticas, de modo a se concluir ter havido o desatendimento ao dever de informação tempestiva, clara e adequada que lhe incumbia, por força dos arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC.

Veja-se, aliás, que a consumidora, no mesmo dia em que informada a respeito do débito em aberto, comprovou o pagamento, desobstruindo a causa que impedia a ligação (id. 10726329).

Assim, perfeitamente possível concluir que, caso a apelada houvesse prestado o devido atendimento e a devida informação à consumidora, a ligação elétrica teria ocorrido em tempo oportuno e adequado, permitindo a exploração do imóvel.

Dos autos se depreende, portanto, que a recorrente enfrentou verdadeira
via crucis
por aproximadamente um mês, de modo a ensejar a configuração de dano moral indenizável por aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, conforme admite a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO NA GARANTIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O dano moral consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. 2. Na hipótese dos autos, destaca-se que a autora acionou a assistência técnica autorizada, tendo ocorrido a visita de um profissional, que ofertou o reparo do produto. No entanto, em que pese a aceitação da autora, decorrido um mês da visita, após entrar em contato com a segunda requerida, foi informada de que o reparo foi negado. 3. Diante disso, foi necessário o comparecimento ao PROCON para formular reclamação administrativa, seara em que a tentativa de solução não foi exitosa. Além do mais, ajuizou ação perante o sistema dos juizados especiais, a qual fora extinta sem resolução de mérito, após acolhimento de preliminar de incompetência suscitada pelas requeridas, sustentando a necessidade de realização de perícia – diligência que sequer foi efetivada na Justiça Comum Cível, frise-se. 4.
A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
. (...) (Data: 21/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0017463-45.2019.8.08.0048, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 579/STJ – VERIFICADA PRESTEZA E COLABORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MINIMIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR – CONDUTA A REFLETIR NO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 3)
O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema
, não sendo suficiente para afastar a aplicação de tal teoria a constatação de que a instituição financeira contribuiu para que fosse resolvido ou que reparou prontamente o prejuízo financeiro sofrido, ao realizar, por exemplo, o estorno de valores indevidamente descontados. (...) (Data: 11/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002206-63.2015.8.08.0001, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em atenção ao método bifásico, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório
de R$ 5.000,00 mostra razoável e proporcional à extensão do dano experimentado, além de estar em consonância ao patamar indenizatório estabelecido nesta Corte de Justiça em casos similares, valendo conferir: (i) TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0017463-45.2019.8.08.0048, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/Feb/2024; (ii) TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016760-55.2020.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Aug/2023.

De outro lado, não reputo configurados os
danos materiais emergentes
alegados -
referentes à
contratação de profissionais para a realização de obras no imóvel que não puderam ser realizadas
-, uma vez não vislumbrar a efetiva existência de perda de tais valores, que serão executados, ainda que a destempo, não tendo a parte autora comprovado a negativa de prestação em momento posterior. As intercorrências com o atraso, ademais, encontram-se valoradas e cobertas pelo dano extrapatrimonial acima tratado.

Conclusão distinta alcanço, no entanto, em relação aos
lucros cessantes
, que, a despeito do alegado pelo recorrido, não se mostram hipotéticos; ao contrário disso, encontram lastro documental-probatório nos autos, uma vez comprovado que o atraso na ligação de energia elétrica no imóvel obstou a percepção de aluguel, no valor de R$ 4.800,00/mês, que já estava contratado (ids. 10726333, 10726332, 10726534 e 10726535).

Confira-se,
mutatis mutandis
, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A validade da cláusula perpassa pelo destaque do valor da comissão de corretagem, o que não se observa no contrato sob exame, posto que conforme se nota no resumo de pagamento de fls. 46, consta somente o valor global do imóvel a ser pago pelo apelado, em momento algum fazendo destaque ao valor que seria cobrado a título de comissão de corretagem 2) Conquanto a construtora apelante alarde a inexistência de prejuízo presumido, pleiteando a exclusão da condenação a título de indenização em lucros cessantes, a jurisprudência dominante, conforme indica o julgamento com ementa abaixo colacionada, consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de atraso na entrega de imóvel, a condenação ao pagamento de lucros cessantes independe da comprovação de efetivos danos. 3)
Quantum
indenizatório, equivalente ao valor do aluguel do imóvel à época do atraso da obra, por cada mês de atraso
, conforme laudo pericial juntado aos autos às fls. 243/294, revela-se compatível com o posicionamento adotado por este e. TJES e com a jurisprudência pátria. 4) Recurso conhecido e improvido. (Data: 24/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0026570-94.2011.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destaco, todavia, que os lucros cessantes devem se limitar a um mês de aluguel, uma vez que a ligação ocorreu em 21/07/2022, isto é, cerca de um mês após o pedido administrativo, devendo-se considerar também o tempo regular e necessário para adoção de providências administrativas pela concessionária para efetuar a ligação
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por VERUSKA MUNIZ LOCATELLI e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar a parte requerida, ora apelada, (i) ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de
danos morais
, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, incidindo apenas a taxa SELIC a partir do arbitramento (art. 406 do CC c/c Súmula nº 362 do STJ); e (ii) ao pagamento de R$ 4.800,00, a título de
lucros cessantes
, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (30/06/2022), de acordo com o índice previsto no art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora a contar da citação, a partir de quanto deverá incidir apenas taxa SELIC (art. 406, do CC).

Oportunamente, diante da sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte adversa, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)